Tribunal: TJMT
Processo: 1001433-87.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001433-87.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), MAGIKA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 04.862.888/0001-22 (IMPETRANTE), DR. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH JUIZ DE DIREITO 1a JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (IMPETRADO), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A FALTA DE CABIMENTO DO RECURSO E JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno
no
:
1001433-87.2023.8.11.9005.

Agravante
(s):
MÁGIKA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA.

Agravado
(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS - MT.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PRECEDENTE DO STF - INDEFERIMENTO DA INICIAL –AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 194842171, a qual
indeferiu
o pedido liminar, consistente na suspensão do processo no
0006755-49.2003.811.0003
até o julgamento final do
mandamus
.

Sustenta a agravante a
negativa de prestação jurisdicional por parte da autoridade coatora, que não sentenciou os embargos à execução, impedindo a impetrante de interpor recurso inominado ou embargos de declaração.

Ainda, afirma que houve a desconsiderou a personalidade jurídica da impetrante de forma ilegal, sem a determinação de citação dos sócios para se defenderem, afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, assegura que está suportando prejuízos incomensuráveis e irreparáveis, em razão da penhora das 03 (três) Fazendas, Careta I, Careta II e Careta III, devidamente matriculadas sob nos 6657, 6658 e 6659, no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 197205687.

O Ministério Público, no id. no 200996697, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

Os litisconsortes apresentaram contrarrazões no id. 204718188, pugnando pelo indeferimento do
writ
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
indefiro
o pedido de retirada do presente feito do plenário virtual, formulado pela agravante no id. 210351181, a fim de realizar sustentação oral,
por falta de amparo legal
.

Isso porque, a sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil. (Art. 134-A, §4o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso),
o que não é caso dos autos
.

Na hipótese
sub examine
a impetrante insurge-se contra ato
do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que prolatou decisão nos seguintes termos:

“(...) Vistos, etc.

Em observância à petição de ID 115558019, nota-se que
os embargos à execução opostos no ID 81946746 – Pág. 40/54 foram julgados através da sentença de ID 81946746 – Pág. 68/69
, tanto assim é que a própria Turma Recursal deste Egrégio Tribunal rejeitou mandado de segurança apresentado pelo exequente logo na sequência contra esta sentença, pois no caso o recurso cabível contra a sentença que julgou os embargos à execução seria o inominado.

Se a sentença fora omissa quanto a teses aviadas por aquela defesa, competiria ao embargante interessado recorrido dela por meio de embargos de declaração, o qual é próprio para situações tais, ou por meio de recurso inominado.

Não o fazendo, sujeitar-se-á aos efeitos da preclusão.

Assim,
não há que falar em falta do julgamento dos embargos à execução apresentado
.

Ademais, considerando que as teses novamente reiteradas nos autos sobre a incompetência do juízo deprecado para decidir certas questões da execução se trata de matéria de ordem pública, de modo que poderiam ser analisadas a qualquer momento, ainda que existisse tal incompetência do juízo deprecado, o vício foi devidamente sanado com a ratificação tácita por este juízo, competente, dos atos decisórios praticados pelo juízo deprecante (art. 64, §4o do CPC).

A alegação de ausência de fundamentação válida para autorizar o redirecionamento da execução não encontra guarida, pois deveriam ter sido questionadas nos momentos próprios em que a lei autoriza não se tratando de matéria arguível a qualquer momento, tal como seria a incompetência absoluta.

Por fim, no que tange o pleito do autor, indefiro, posto que os imóveis em questão se localizam na Comarca de Primavera do Leste/MT e que o juízo daquela Comarca possui melhores condições de nomear perito avaliador em sua Comarca, bem ainda a necessidade posterior de submeter os imóveis em questão para hasta pública.

Assim,
determino que se cumpre a decisão constante no Id 113311262
.

Ás providências, expedindo-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se. (...)
(grifei)

Pois bem, a concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

In casu
,
vê-se que o presente
mandamus
foi interposto como sucedâneo de recurso de
agravo de instrumento
, o que é inadmissível ante ao princípio da irrecorribilidade das interlocutórias que vigora no sistema da Lei no 9.099/95.

Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 576847, decidiu que não é possível impetrar Mandado de Segurança contra decisão interlocutória de Juizado Especial,
verbis
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.

1.
Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95
. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE 576847/BA - Relator Min. EROS GRAU, publicado em 07/08/2009) (grifei)

No mesmo sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS EMANADAS DE JUIZADO ESPECIAL (LEI No 9.099/95) - NÃO CABIMENTO
- ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 576.847-RG/BA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - RE 643824 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/08/2011, DJe-170 DIVULG 02-09-2011 PUBLIC 05-09-2011 EMENT VOL-02580-02 PP-00265) (grifei)

Desse modo, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009, que dispõe:

Art. 10.
A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
. (grifei)

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, e, em consequência,
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
,
restando prejudicado
o presente agravo interno
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo Impetrado para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024